Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-52.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES TENTADO. ATOS EXECUTÓRIOS. INÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que o réu deu início à execução do delito de furto, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em reconhecimento de atos meramente preparatórios.

2. É inaplicável o princípio da insignificância ao réu multirreincidente específico, ainda que irrisório o valor dos bens subtraídos.

3. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, considera-se a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para o cálculo da pena-base, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.

4. Para a escolha do quantum de redução da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, o julgador deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente.

5. Recurso conhecido e não provido.